Tribunal: CARF
Processo: 18220.729597/2020-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.729597/2020-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.638 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por
compensação não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo Conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.729597/2020-09
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.638 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.729597/2020-09

1. Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de multa isolada, no valor de R$
707.509,75, com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em decorrência
da não homologação de compensações controladas no processo de reconhecimento de
direito creditório de no 13971-900.016/2017-35 (fls. 2/7).
2. A contribuinte foi cientificada do auto de infração em 10/11/2020 (fl. 10) e apresentou
a impugnação de fls. 14/34 em 04/12/2020 (fl. 13), na qual alega o seguinte:

o processo referente ao PER está devidamente impugnado através de manifestação
de inconformidade, não podendo, portanto, ser desconsiderado para fins da
apuração do efetivo valor devido para cálculo da multa ora questionada, visto que o
processo de ressarcimento e de compensação encontra-se em fase de processo
administrativo, o que suspende a exigência do crédito tributário, conforme previsão
do artigo 151, III do CTN;

caberia a suspensão do presente feito face o caráter reflexivo com o processo
mencionado no Auto de Infração, tornando possível qualquer exigência apenas após
a conclusão daquele processo na esfera administrativa, dada a inequívoca
correlação e dependência de efeitos;

na medida do provimento da manifestação de inconformidade apresentada no
processo de ressarcimento e compensação haverá redução parcial ou total da multa
em discussão, motivo para a determinação da suspensão da exigibilidade do
presente lançamento nos termos do § 18 do art. 74, da Lei no 9.430/96;

é inconstitucional a multa aplicada, seja pela violação ao direito de petição, ao
direito de ampla defesa e do contraditório, razoabilidade e proporcionalidade, como
também pelo caráter confiscatório, abusividade e sanção política;

quanto ao § 17, originalmente vinculado ao § 15 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 –
ambos incluídos pelo artigo 62 da Lei 12.249/2010 –, já há no âmbito do STF o RE
n° 640.452 com repercussão geral reconhecida, que trata do caráter confiscatório
das multas tributárias, e a ADI n° 4.905, ajuizada pela Confederação Nacional da
Indústria - CNI contra "os parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a redação introduzida pela Lei no 12.249, de 11 de junho de
2010;

a inconstitucionalidade desta penalidade teve repercussão geral reconhecida,
aguardando posicionamento da Corte Suprema, tema 736, RE 796.939/RS. Está
pautado julgamento no Plenário Virtual para dia 10/12/2020;

reitera os argumentos aduzidos na ADI 4.905, cópias anexadas aos autos, e cita
jurisprudência dos Tribunais Superiores;

há multas agravadas/qualificadas específicas quando comprovada a má-fé do
contribuinte;

o resultado da análise do crédito objeto de pedido de ressarcimento ou restituição é
incerto e nem sempre a interpretação levada a efeito pelos AFRFB está correta,
sendo revertida pelo CARF ou pela sua CSRF;

deve ser cancelado o auto de infração.
3. É o relatório.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.638 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.729597/2020-09

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou improcedente a
impugnação, mantendo crédito tributário lançado conforme Acórdão no 108-014.631 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
ARGUIÇÕES DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA.
A apreciação de constitucionalidade é atribuição do Poder Judiciário. O julgador da
esfera administrativa não tem competência para proceder à análise de aspectos
constitucionais de norma legal regularmente editada.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e regulamentares,
assim como o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, o seguinte: 1) Preliminar de
Observação do Efeito Suspensivo - Processos Reflexivos; 2) Mérito de inconstitucionalidade da
multa aplicada por violação de princípios constitucionais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminares e Mérito
Trata o presente processo de Auto de Infração de aplicação da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, lavrado em decorrência da homologação parcial
de Declaração de Compensação (DCOMP) formulada pela recorrente para compensar débitos
com créditos que julgava líquidos e certos.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.638 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.729597/2020-09

Alega a Recorrente ser inconstitucional a multa prevista no art. 74, §17 da Lei no
9.430/96. Apresenta argumentos relacionados a violação ao direito de petição, ao direito de
ampla defesa e do contraditório, razoabilidade e proporcionalidade, bom como pelo seu caráter
confiscatório e abusivo. Destaca que há no âmbito do STF o RE no 640.452, com repercussão
geral reconhecida, que trata do caráter confiscatório das multas tributárias bem como a ADI no
4.905 que trata justamente da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96
com repercussão geral reconhecida com o Tema 736 a ser julgado por aquela Corte Suprema.
Assiste razão à Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, em acórdão assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ.
ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.638 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.729597/2020-09

faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando o disposto no inciso I do §1o do artigo 62, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, bem como pela citada declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a
penalidade aplicada.
Diante da declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo STF e do
cancelamento da penalidade, resta prejudicada a análise dos demais argumentos de defesa, por
serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 154
DF CARF MF
Original